Tribunal: TJSP
Processo: 1002778-92.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito –Instrumento firmado pela Autora que previa ostensivamente a espécie e condições do contrato de cartão de crédito consignado – Licitude do desconto nos proventos da Autora realizado sob a denominação de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto expressamente contratado, traduzindo pagamento mínimo do crédito concedido, com a finalidade de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito –Instrumento firmado pela Autora que previa ostensivamente a espécie e condições do contrato de cartão de crédito consignado – Licitude do desconto nos proventos da Autora realizado sob a denominação de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto expressamente contratado, traduzindo pagamento mínimo do crédito concedido, com a finalidade de amortizar o débito da parte, sem enriquecer ilegalmente o Banco - Prova extintiva do direito da Autora devidamente produzida pelo Réu – Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Repetição de indébito e compensação por danos morais indevidas – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002778-
92.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante RODE
MARQUES RODRIGUES GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002778-92.2019.8.26.0572 -Voto no
2
VOTO No: 33.497
APEL.No: 1002778-92.2019.8.26.0572 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA (2a VARA)
APTE. : RODE MARQUES RODRIGUES
APDOS. : BANCO CETELEM S/A
JUIZ PROLATOR: RENÊ JOSÉ ABRAHÃO STRANG
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito
Instrumento
firmado pela Autora que previa ostensivamente a espécie e
condições do contrato de cartão de crédito consignado Licitude
do desconto nos proventos da Autora realizado sob a denominação
de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável,
porquanto expressamente contratado, traduzindo pagamento
mínimo do crédito concedido, com a finalidade de amortizar o
débito da parte, sem enriquecer ilegalmente o Banco - Prova
extintiva do direito da Autora devidamente produzida pelo Réu
Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil Repetição de
indébito e compensação por danos morais indevidas Sentença
mantida Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 210/211, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, arcando a Autora com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 13.805,54), observada a
gratuidade processual.
Apela a Autora aduzindo, em resumo, que ocorreu uma simulação
quanto ao contrato realizado, a reclamar o reconhecimento da nulidade do negócio.
Discorre sobre os conceitos teóricos do defeito referido, defendendo que houve interesse na
contratação de um empréstimo consignado, e não cartão de crédito. Ressalta que a inclusão
do Recorrente na Reserva de Margem Consignável para Cartão de Crédito trata-se de algo
totalmente abusivo. Assevera que a constituição de Reserva de Margem Consignável
(RMC) requer autorização expressa do aposentado. Destaca que o documento juntado pelo
Banco não indica a data da exclusão da reserva consignável, permitindo a conclusão de que
se trata de desconto “ad eternum”. Pede provimento (fls. 214/227).
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002778-92.2019.8.26.0572 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 231/241.
É o relatório.
Trata-se de ação promovida por RODE MARQUES RODRIGUES
em face de BANCO CETELEM S/A, objetivando a repetição do valor cobrado
indevidamente, além de indenização no valor de R$ 10.000,00.
Diz que é aposentada pelo INSS e possui empréstimo consignado
com descontos automáticos em seu benefício no. 086.140.084-4.
No entanto, além dos valores relacionados a empréstimos
consignados, o Banco requerido vem descontando valor mensal, sob o pretexto de RMC
(Reserva de Margem Consignável).
Ressalta, porém, que nunca contratou qualquer cartão de crédito,
pois não comprometeria sua margem consignável do benefício.
Citado, o Banco Réu contestou o feito (fls. 120/184) impugnando as
alegações da inicial.
Sobreveio a r. sentença que julgou a ação improcedente, condenando
a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor da ação, dando margem ao apelo em questão.
Tal decisão não merece reparos.
Em sua inicial, a Autora se limitou a rechaçar relação jurídica capaz
de justificar a existência da reserva de margem consignável constatada em seu benefício
previdenciário, pretendendo a repetição dos valores deduzidos e o recebimento de
indenização no total de 10.000,00.
De outro lado, ao manifestar-se em Juízo, o Réu trouxe prova
documental aos autos (fls. 149/154), na qual demonstra subsistir “Proposta de Adesão ao
Cartão de Crédito Consignado” entre as partes, que deu ensejo à reserva de margem da
Autora.
O documento em questão, ao que se vê de sua simples leitura,
encontra-se devidamente assinado pela parte (fl. 151), sem que tal aposição tenha sido
impugnada na presente sublevação.
Nesse ponto, importa observar que a própria denominação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002778-92.2019.8.26.0572 -Voto no
4
contrato celebrado (“Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado”), bem como a
repetição da terminologia “cartão de crédito consignado” em diversos campos do
instrumento impedem a Autora de alegar ignorância quanto à espécie de contrato firmado,
ou à suposta percepção de que se trataria de singelo contrato de financiamento.
Aliás, analisando o conteúdo do referido ajuste, vê-se que o
instrumento é explícito quanto à previsão da reserva de margem consignável (item VI
Autorização para desconto), nos seguintes termos:
“VI Autoriza o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao
Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva de Margem
Consignável
RMC em seu favor, visando à realização de
desconto mensal em sua remuneração para pagamento d valor
correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a
liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente”.
Logo, descabido o acolhimento do pleito deduzido pela parte.
Confira-se, no mesmo sentido, precedentes deste E. Sodalício:
“INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS
pretensão do autor fundada na não contratação de cartão de crédito e na falta
de autorização para a "Reserva de Margem Consignável" requerido que
comprovou a contratação do cartão, bem como a previsão contratual de
desconto do "pagamento mínimo" no benefício previdenciário inexistência
de conduta ilícita do requerido - demanda improcedente
recurso
improvido” (Apelação no. 1001750-31.2017.8.26.0032, Rel. Des. Jovino de
Sylos, j. 17.08.2017).
“TUTELA DE URGÊNCIA Ação declaratória de inexistência de débito
Cartão de crédito Alegação de ausência de contratação - Pretensão de
suspensão dos descontos relativos à reserva de margem consignável -
Ausência dos requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil:
Elementos dos autos que comprovam a contratação e autorização dos
descontos Não caracterizada a probabilidade do direito Não ocorrência de
requisito autorizador para a concessão da tutela requerida, nos termos do art.
300, do novo Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento no. 2136714-40.2017.8.26.0000, Rel. Des. Nelson
Jorge Júnior, j. 16.08.2017).
De tudo se conclui que é descabido o acolhimento do pleito
deduzido pela parte.
Passa-se à análise das teses de vício de consentimento e venda
casada, suscitada com base na ocorrência de lesão, pela suposta utilização de contrato de
cartão de crédito como artifício pela Ré para cobrar taxas de juros maiores em contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002778-92.2019.8.26.0572 -Voto no
5
empréstimo.
A postulação é manifestamente insubsistente.
A uma, porque não há sinal de condicionamento de aquisição de um
produto à compra de outro, notadamente porque apenas um contrato de crédito foi firmado.
Por outro lado, basta analisar a taxa de juros cobrada na operação em
questão (3,36% ao mês, fls. 150) para verificar que não corresponde aos percentuais
utilizados pelas operadoras de cartões de crédito para negócios da espécie, e tampouco se
distancia da taxa média de juros relativa aos contratos de empréstimo mencionados pela
parte.
Assim, a situação fática descrita não é em nenhum ponto capaz de
ensejar o reconhecimento da lesão, enquanto vício de consentimento previsto no art. 157,
do Código Civil.
Nesse contexto, pertinente trazer à lume o consagrado magistério de
NESTOR DUARTE acerca do referido defeito do negócio jurídico:
“Ocorrerá lesão, apta a invalidar o negócio, quando, em negócio comutativo, uma
das partes, por inexperiência ou necessidade premente, se obriga a prestação
significativamente desproporcional à outra. (...) A desproporção deve ser
averiguada por ocasião do negócio, daí importar anulação, e não resolução, como
se dá na superveniente onerosidade excessiva (art. 478, do CC)”1
No que diz respeito a alegação de que “empréstimo sobre a RMC”
impede a quitação de seu débito, perpetuando assim a sua dívida, razão não assiste à
Autora, haja vista que, da simples análise dos autos, verifica-se que o percentual tem a
função de garantir o pagamento mínimo das faturas geradas pelas compras feitas por meio
do cartão, permitindo a redução dos saldos remanescentes quando o crédito é utilizado.
Portanto, contrariamente ao defendido pela Apelante, a Ré logrou se
desincumbir do ônus de demonstrar o suporte para a reserva da margem em questão, sem
que houvesse a indispensável impugnação em concreto do instrumento contratual firmados.
De resto, porquanto incompatível com o desiderato aqui alcançado,
fica rejeitada a pretensão da Autora de condenação do Réu à repetição do valor cobrado,
além do pagamento de indenização por danos morais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
1 DUARTE, Nestor. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei
n. 10.406, de 10.01.2002. Coordenador Cezar Peluso.
9a ed. rev. e
atual. - Barueri, SP: Manole, 2015, p. 105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002778-92.2019.8.26.0572 -Voto no
6
honorários advocatícios a 15% sobre o valor da causa, considerando, para tanto, o trabalho
adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observada a condição referida no art. 98, § 3o, do mesmo Diploma Legal.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica